Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SPOOFING. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão de o juízo sentenciante entender não ter ocorrido qualquer falha no serviço prestado pela parte ré. Em razões recursais, a parte autora narra ter recebido ligação telefônica de um suposto funcionário do banco réu noticiando o bloqueio de sua conta em decorrência de operações suspeitas. Em seguida, ao acessar a conta pelo aplicativo do banco, observou terem sido realizadas transações sem o seu consentimento.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo regulares. Contrarrazões apresentadas.

3. No recurso, o banco recorrente sustenta a licitude das operações impugnadas por terem sido realizadas mediante o uso de senha pessoal e cartão de crédito da recorrente. No mérito, pugna que seja mantida a sentença ou, subsidiariamente, seja determinado o pagamento somente dos valores efetivamente pagos pela autora, e ainda, seja eventual indenização de danos morais estipulada proporcionalmente à conduta do BRB.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Percebe-se que a recorrente foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada.

6. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

7. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários. O conjunto probatório revelou que a mensagem e as ligações fraudulentas foram originadas de número de telefone pertencente ao banco réu, cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu.

8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

9. No caso, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa da autora, mas sim também à falha de segurança no sistema de segurança ofertado pelo banco requerido. Por consequência, há de se reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes.

10. Contudo, nota-se que a recorrente alterou em seu recurso o valor da condenação pretendida para R$ 2.540,05 (R$ 1.305,12 + R$ 1.234,93), sendo que o quantum indicado no pedido inicial foi R$ 2.355,12 (R$ 1.305,12 + R$ 1.050,00). Embora possa parecer erro meramente formal, tal fato não pode ser presumido por este órgão julgador, tendo a parte recorrente apresentado novo pedido e novas razões que o acompanham, o que revela a tentativa de supressão de instância face os fundamentos não formulados perante o juízo de origem. Assim, não se conhece dos valores apresentados, sendo o recurso conhecido parcialmente. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.

11. Por fim, nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 2.355,12) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e a autora (R$ 1.177,56) (Lei 9.099/1995, art. 6o). Inaplicável a devolução dobrada, pois é possível considerar a existência de engano justificável, em face da fraude bancária.

12. Por lógica, incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, além de não comprovada nos autos violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente.

13. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para declarar a nulidade do contrato Crédito BRB Parcelado, a que se refere o empréstimo de R$ 15.000,00, e condenar o banco recorrido a ressarcir à parte autora o valor de R$ 1.177,56, correspondente à metade dos prejuízos suportados, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação.

14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.